Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-81.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001293-81.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEICE KAREN DA CONCEICAO - CPF: 019.726.251-10 (APELADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), WELLITHON AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.702.133/0001-51 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), BORGES MOTORS VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.467.956/0001-00 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DANOS MORAIS FIXADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA NOS TERMOS DO ART. 94, § 5o DO RITJMT.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresas rés contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual de compra e venda de veículo, com restituição dos valores pagos e indenizações por danos morais e materiais.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva de uma das rés; (ii) reconhecimento de cerceamento de defesa; (iii) improcedência dos pedidos iniciais; (iv) subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há ilegitimidade passiva de empresa que integrava a cadeia de fornecimento; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado; (iii) verificar a responsabilidade civil das rés por vícios do produto; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, a empresa proprietária do bem, ainda que não tenha firmado contrato diretamente com o consumidor.

5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, opta por não se manifestar.

6. A omissão de informações relevantes sobre vícios estruturais de veículo usado caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual e a responsabilização civil.

7. A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante da aquisição de bem com vícios ocultos relevantes, autoriza a reparação por dano moral, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do montante indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; art. 7o, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1004332-40.2021.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1001293-81.2024.8.11.0028

APELANTES:
WELLITHON AUTOMÓVEIS LTDA, BORGES MOTORS VEÍCULOS LTDA

APELADA:

JEICE KAREN DA CONCEIÇÃO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por WELLITHON AUTOMÓVEIS LTDA e BORGES MOTORS VEÍCULOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1001293-81.2024.8.11.0028, ajuizada por JEICE KAREN DA CONCEIÇÃO, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo e condenar as ora Apelantes, solidariamente: (i) à restituição do valor de R$ 61.900,00, corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros pela taxa SELIC desde a citação; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros pela taxa SELIC, ambos desde a data da sentença; (iii) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros pela taxa SELIC desde a citação e (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, ilegitimidade passiva da empresa Borges Motors Veículos Ltda., pois não integrou a relação contratual direta com a Autora, bem como cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, a despeito da controvérsia sobre o estado do veículo.

No mérito, alegam ausência de tentativa de solução administrativa pela Autora e responsabilidade por parte desta para a demora na transferência do bem.

Pontuam que pneus são itens de desgaste natural, estando ausentes da responsabilidade do fornecedor, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis e ausência de comprovação dos danos materiais.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 343466879).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por WELLITHON AUTOMÓVEIS LTDA e BORGES MOTORS VEÍCULOS LTDA.

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1001293-81.2024.8.11.0028, ajuizada por JEICE KAREN DA CONCEIÇÃO, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo e condenar as ora Apelantes, solidariamente, à restituição do valor de R$ 61.900,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e danos materiais no valor de R$ 2.500,00.

A ação foi ajuizada pela Autora/Apelada em razão da aquisição, em setembro de 2023, do veículo Fiat Strada Working, ano 2014/2015, de titularidade da empresa Borges Motors Veículos Ltda., pelo valor de R$ 61.900,00, o qual, contudo, continha vícios substanciais de qualidade, não informados no momento da negociação.

Pois bem.

·

PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegam as Apelantes, preliminarmente, ilegitimidade passiva da empresa Borges Motors Veículos Ltda., pois não integrou a relação contratual direta com a Autora, bem como cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, a despeito da controvérsia sobre o estado do veículo.

Sem razão.

Infere-se dos autos que o veículo objeto da lide, ainda que vendido pela corré Wellithon Automóveis, era de titularidade da empresa Borges Motors à época do negócio, integrando, pois, a cadeia de fornecimento.

Como anotado na sentença, não se trata de mera relação
business to business
, mas de participação direta na disponibilização do produto ao mercado de consumo.

E, em se tratando de vício de qualidade substancial, que compromete a utilização normal do bem e frustra a legítima expectativa do consumidor, todos os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme preceitua o art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Outrossim, inobstante o feito estar devidamente instruído com laudo técnico elaborado por empresa credenciada ao Detran, permitindo a pronta análise do mérito da lide, verifica-se que, após a apresentação da impugnação à contestação, as partes foram intimadas para especificarem (e justificarem) as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a parte Recorrente se quedou inerte (Id. 343466869)

Logo, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
, descabe à parte alegar, após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, a necessidade de realização de prova pericial e testemunhal quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO POR INTERMÉDIO DE REPRESENTANTE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – PAGAMENTO INICIAL NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO – VALOR NÃO REPASSADO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ENGODO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Considerando a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, é dever da administradora do consórcio responder pelos eventuais danos causados pela conduta dos seus representantes. O dano moral fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), no presente caso é devido, sendo resultante da conduta ilícita praticada pelo preposto da Apelante, e referido valor não merece redução, tendo em vista que atende a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico. (N.U 1004332-40.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise meritória do apelo.

Pois bem.

A alegação de ausência de tentativa de solução administrativa pela Autora em nada socorre as Apelantes.

A uma, porque a via administrativa não constituiu pressuposto necessário para o ajuizamento da demanda.

A duas, porque, pelo que se infere do contexto dos autos, a rescisão amigável foi negada pela vendedora, que apenas remeteu os documentos para a transferência da titularidade do bem, o que obrigou a Autora/Apelada a peregrinar entre DETRAN e POLITEC para comprovação das irregularidades do veículo antes do ajuizamento da demanda.

Do mesmo modo, a assertiva de que a responsabilidade pela demora na transferência do automóvel deve ser imputável à própria Autora/Apelada, que teria demorado para
r
econhecer sua assinatura, é inócua para fins de reforma da sentença, na medida em que a procedência do pleito autoral não foi amparada em tal premissa, mas sim na comprovação da existência de vícios no veículo que não foram informados à consumidora quando da aquisição.

Assentadas tais premissas, ficou inequivocamente demonstrado nos autos, conforme atestado pelo laudo técnico da empresa DEKRA, que o veículo Fiat Strada Working adquirido pela Recorrida apresentava diversas avarias estruturais graves, não informadas no ato da compra.

Dentre os vícios, destacam-se “
problemas no sistema ABS-BAG, painel dianteiro reparado, torre do amortecedor direita trincada, caixa de roda dianteira direita amassada, coluna dianteira esquerda com indícios de emenda, coluna traseira esquerda reparada, caixa de ar esquerda reparada, painel traseiro reparado, coluna dianteira direita com indícios de emenda, coluna traseira direita reparada, caixa de ar direita reparada, teto reparado, assoalho com indícios de emenda, cor não conforme
”, indicando que o veículo havia sofrido grave acidente, possivelmente capotamento, com recuperação praticamente total da estrutura, além do fato de o automóvel possuir cinco proprietários anteriores, contrariando a versão de que seria “de único dono” informada pela vendedora, em evidente

violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Nesse cenário, coaduno do entendimento esposado pelo julgador singular, no sentido de que a frustração da legítima expectativa da consumidora ao constatar que adquiriu veículo totalmente recuperado de acidente, somado aos transtornos por elas experimentados, “
com idas e vindas a órgãos públicos, necessidade de contratação de laudo técnico
” para a descoberta, não constitui mero dissabor contratual, como defendido pelas Recorrentes, caracterizando, sim, dano moral indenizável.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, em que pese a conduta das Recorrentes, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se exacerbado e acima dos parâmetros desta Câmara julgadora para hipóteses semelhantes, razão pela qual reduzo o montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais adequado ao caso concreto.

Por sua vez, embora tenha alegado que os pneus são itens de desgaste natural, não se revela crível que, em apenas dois meses de utilização do veículo, a Recorrida tenha sido obrigada a realizar a troca de todos os pneus do automóvel, a indicar que a substituição foi necessária diante da insegurança do veículo.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a indenização fixada a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026